Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. MARCO CIVIL DA INTERNET. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO. RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR. INEXISTENTE. USUÁRIO IDENTIFICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo que 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o primeiro réu (responsável pela criação e publicação do conteúdo infringente) a não republicar os vídeos ofensivos em suas contas nas redes sociais. Julgou-se improcedente o pedido autoral de responsabilidade dos corréus Facebook Brasil, TikTok e Twitter (Redes Sociais e Provedores de Aplicações de Internet ).
2. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer, com tutela provisória de urgência, para que os réus fossem obrigados a retirar os vídeos publicados nas redes sociais que ofendiam a honra, a imagem e a privacidade da autora.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 48593520). Custas e preparo recolhidos (IDs. 48593521 e 48593522).
4. Em suas razões recursais, a autora/recorrente alega a existência de error in judicando (erro de julgamento) no tocante à improcedência dos pedidos quanto às empresas rés Facebook, Twitter e TikTok, que devem ser obrigadas a deixar desativados os links dos vídeos impugnados, de modo a confirmar a tutela de urgência antecipada. Alega nulidade no julgamento por ser extra petita, já que a autora pediu para que suspendessem, nas redes sociais, os vídeos produzidos pelo primeiro réu (criador do conteúdo e usuário das redes sociais), mas a sentença foi além do pedido autoral e ressalvou o direito do réu a fazer críticas ao sistema de avaliação das cotas, desde que não intitule a autora como fraudadora de cotas raciais ou outros adjetivos semelhantes. Sustenta descumprimento da liminar deferida, ensejando a multa diária, uma vez que o réu, mesmo após três meses da decisão, mantinha exibido no campo "identificação" em seu perfil do Instagram todas as postagens que tinham sido proibidas, sendo possível ao réu gerir o que aparecerá ou não nesse campo.
5. Em contrarrazões, o primeiro réu (criador do conteúdo e usuário das redes sociais) aduz que a sentença deve ser mantida, uma vez que ele já excluiu os vídeos individualizados pela autora, mas a exclusão de vídeos não publicados por ele seria impossível. Destacou-se que o perfil dele é público e utilizado como ferramenta de trabalho e que muitas pessoas o marcam em publicações todos os dias, motivo pelo qual não é possível a ele verificar todas as postagens realizadas por ações de terceiros. Dispõe que a declaração da nulidade do trecho da sentença que a recorrente afirma ser extrapetita violaria o seu direito constitucional de se expressar. Defende que a recorrente praticou a conduta de litigância de má-fé, resultando no pagamento de multa, com base no art. 79 e seguintes do CPC/15, já que há irregularidade no recurso interposto, pois não apresentou equívoco a justificar a reforma da sentença, sendo meramente protelatório.
6. As redes sociais e corréus Facebook (segundo réu), Twitter (terceiro réu) e TikTok (quarto réu) também apresentaram suas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. O corréu Facebook alega que, com base no Marco Civil da Internet (Lei. 12.965/2014), os provedores de aplicações de internet só podem ser compelidos a providenciar a remoção de publicação mediante ordem judicial especifica que individualize o conteúdo por meio da URL. Dessa forma, são garantidos a segurança jurídica, a efetividade das ordens judiciais, a preservação de direito de terceiros, a preservação da liberdade de expressão e a comprovação do cumprimento das ordens judiciais. Assim, sem a indicação da URL da publicação, a ordem judicial é genérica, dificultando seu cumprimento. Nesse sentido, sustenta o recorrido que é incabível a responsabilização do provedor das redes sociais no tocante a novas publicações que ofenderiam a recorrente, uma vez que deve ser indicado, de maneira individualizada e específica, o endereço (URL) da publicação, de modo que os provedores de aplicações na internet não são obrigados a realizar controles preventivos e/ou monitoramentos sobre o conteúdo das páginas, sob pena de incorrer em censura prévia, violação à liberdade de expressão e de direitos de terceiros. O corréu Twitter alega que o pedido para que os links dos vídeos permaneçam desativados perdeu seu objeto, já que a postagem impugnada já foi removida da plataforma pelo próprio usuário, bem como não há interesse processual, já que foi julgado procedente a obrigação de fazer em relação ao primeiro réu, que é o responsável pela publicação impugnada e detém responsabilidade e ingerência sobre sua própria conta na rede social. Sustenta que não há responsabilidade do provedor, uma vez que o responsável pela publicação já foi devidamente individualizado e ocupa o polo passivo da demanda. O corréu TikTok sustentou que não há responsabilidade civil, já que cumpriu a ordem judicial de excluir o conteúdo da publicação objeto da demanda que estava publicado em sua plataforma. Argumentou que, caso haja novos conteúdos ofensivos, esses devem ser objeto de decisões judiciais próprias, não cabendo aos provedores das redes sociais fazer o controle das publicações, pois é o Poder Judiciário o competente para declarar a ilicitude da publicação.
7. Sabe- se que o art. 19 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) atribui responsabilidade aos provedores de aplicações sobre as publicações nas suas plataformas, somente em caso de descumprimento de determinação judicial de exclusão de conteúdo ilícito e se houver condições técnicas para tanto.
8. No caso, observa-se que o conteúdo produzido pelo primeiro réu foi divulgado em seu próprio perfil da rede social Instagram, tendo sido repostado nas outras redes sociais. Assim, o primeiro réu (usuário das redes sociais) se valeu das plataformas para divulgar o vídeo infringente. A despeito disso, a atividade dos corréus Facebook, Twitter e TikTok é de provedor de hospedagem, sendo a obrigação unicamente de remoção do conteúdo após a devida intimação. Nesse norte, uma vez excluídos os vídeos indicados pela parte autora e tendo sido o autor das publicações devidamente identificado e individualizado, correta a sentença que afastou a responsabilidade dos provedores de aplicações na internet.
9. A recorrente alega julgamento extrapetita em relação ao seguinte trecho da sentença: "(...) Fica ressalvada, todavia, o direito de o réu fazer críticas quanto ao sistema de avaliação das cotas raciais adotada pela banca examinadora, ainda que relacionado ao caso da autora, desde que o réu não a intitule como fraudadora de cotas raciais ou outros adjetivos semelhantes (...)."
10. No entanto, não existe decisão diversa do postulado pela autora quando o julgador, ao longo da exteriorização da sua fundamentação, examina a pretensão deduzida em juízo como um todo, ressaltando o direito fundamental do primeiro recorrido à liberdade de expressão e à livre manifestação de pensamento, que possuem status de direito fundamental constitucional (art. 5o, incisos IV e IX, da CF/88) e de direito supralegal reconhecido por meio de tratado internacional ratificado pelo Brasil (art. 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica). O trecho da sentença destacado pela recorrente não possui natureza declaratória, condenatória ou constitutiva de situações jurídicas, não infringindo o princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC/ 15.
11. O campo "identificações" da Rede Social Instagram é composto por marcações do seu perfil em conteúdos gerados por outras pessoas. Conforme informações extraídas da Central de Ajuda do Instagram: "(...) voce pode escolher se as publicações em que marcaram você serão exibidas automaticamente ou manualmente no seu perfil (...)" e acrescenta "(...) Por padrão, as fotos ou os vídeos em que você foi marcado serão adicionados automaticamente no seu perfil" (Disponível em https://help.instagram.com/496738090375985. Acesso em 3 out 2023).
12. Posto isto, nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro -LINDB, a decisão que analisa direitos em abstrato, como é o caso dos direitos fundamentais à inviolabilidade da honra e da imagem e à liberdade de expressão, que estão em colisão, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades existentes para a efetividade da decisão.
13. Conforme informações dos autos, o primeiro réu é pessoa pública, influenciadora na internet, cujo conteúdo publicado alcança milhares de seguidores, sendo que essa é a sua ferramenta de trabalho. Como demonstrado, as publicações na aba "identificações", embora apareçam no perfil do primeiro réu, não são oriundas de atitudes dele, mas sim marcações de terceiros. Portanto, não se pode responsabilizar o primeiro réu por essas ações.
14. Por fim, o recorrido/primeiro réu requer a condenação da recorrente em litigância de má-fé, uma vez que o recurso possui fim procrastinatório. Contudo, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados de maneira equitativa em R$ 300,00 (trezentos reais) para cada recorrido, tendo em vista a ausência de condenação em valor estimável e o trabalho desenvolvido pelos advogados.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.